Tribunal: STF
Processo: HC 200236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Antônio Pimentel Ferreira, apontando como autoridade o Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ARE no RE nos EDcl no AgRg no AgInt no ARESP nº 1302558/BA, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Doc. 25).
    O impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia ofertada, por meio da qual imputada a prática de homicídio qualificado, bem assim do aditamento, em que alterada a tipificação dos fatos para o crime de latrocínio.
    Diz inobservados os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, a traduzir-se em indevido constrangimento ilegal.
    Nesse sentido, aduz:
    “....a inclusão do aqui Paciente em tal denúncia não passou de uma interpretação “fantasiosa”, por parte da então ilustre Representante do Ministério Público do Estado da Bahia, subscritora daquela peça acusatória, sem qualquer base fática e/ou probatória, ”. 
    Requer:
    “(...) a concessão da ordem para que sejam anuladas as decisões que receberam a denúncia e o seu aditamento em prejuízo do Paciente, por flagrante desrespeito ao que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, assim como espera que esta Colenda Corte Suprema irá declarar inepta a denúncia contra ele oferecida e, consequentemente, a rejeitando com base no disposto no artigo 395, I, do CPP, determinando o trancamento da ação penal proposta contra o Paciente, e atualmente processada junto ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri-BA sob o nº 0000628-36.2006.8.05.0172”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante.
    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.
    Como visto, aquela corte não enfrentou a questão de fundo veiculada nesta impetração, qual seja a ausência de justa causa para a persecução penal. 
    Ante esse cenário, tem-se inviabilizada a análise, neste ensejo, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a exordial acusatória aponta o paciente como terceiro denunciado e narra que,
    “no dia 26 de julho do corrente ano, por volta das 20hs, na estrada de Mucuri/BA, próximo a “BICA” o primeiro denunciado utilizando uma pistola PT-380, descrita no auto de apreensão de fl. 20, efetuou cinco disparos contra a vítima JOSE ALVES MARTINS, vulgo “Zé de Luciano”, culminando nas lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 42, que levaram-no a morte.
    Consta do referido inquérito que a vítima encontrava-se em seu veículo marca VW Gol 1000, modelo 95(descrito no laudo de apreensão de folha 21) dirigindo-se desta cidade de Mucuri para posto da Mata, quando solicitado pelo primeiro denunciado, que se encontrava de carona, parou o carro para que este urinasse. Em ato contínuo, quando a vítima retornou ao volante, Reginaldo agindo mediante dissimulação, disparou de inopino e a “queima roupa” os cinco tiros acima narrados, não oferecendo a vítima nenhum meio de defesa ou reação.
    Consta ainda que o segundo denunciado, juntamente com seu filho o terceiro denunciado pagaram ao primeiro denunciado Reginaldo a importância de R$ 1.250 (Hum mil duzentos e cinquenta reais), para matar a vítima, prometendo ainda, quando consumado o delito a importância de 10.000(dez mil reais), um carro novo e um terreno na cidade do Rio de Janeiro).
    Consta também, que o segundo denunciado era devedor da vítima, tendo assinado diversas notas promissórias, que desapareceram por ocasião de sua execução, restando apenas uma nota promissória no valor de R$ 8.090(oito mil e noventa reais), acostada à fl. 86, apreendida entre os pertences da vítima.
    Por fim consta que o primeiro denunciado, após consumar o delito efetuou diversos telefonemas para o segundo denunciado, da Pousada Mucuri, onde encontrava-se hospedado, sendo que aquele dirigiu-se até a referida pousada, juntamente com o terceiro denunciado, realizando inclusive, a troca do revolver utilizado por Reginaldo na execução do crime.
    Assim sendo, estando eles incursos nas penas do art. 121, paragrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal Pátrio, requer sejam os mesmos citados para interrogatório e enfim se verem processar até final julgamento, notificando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em dia e hora a serem designados sob as cominações legais.”(...)(Doc. 5).
    Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo ela, ademais, suficiente para permitir a defesa do paciente.
    Verifica-se, pelo excerto em questão da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que ela contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente.
    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o paciente, enfrentou a arguição de nulidade da peça acusatória, concluindo pela inexistência de qualquer mácula processual.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.
    Destaco precedentes: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Confira-se ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Vale ressaltar, ademais, que
    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 
    No tocante a alegação de vício no aditamento da denúncia, melhor sorte não assiste ao impetrante. Conforme consta na peça, o aditamento visou a alteração da capitulação do fato inicialmente definido como “homicídio qualificado” para o delito de “latrocínio”. Todavia, há menção expressa a necessidade de intimação da defesa relativamente a aludida modificação. Logo, observados o contraditório e a ampla defesa.(Doc. 6 fl. 5).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente